Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708476-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO PACTUADO. CONTRATO FIRMADO POR ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEL. EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO ATRIBUÍDA AO CONDOMÍNIO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO OBJETO DA COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. 1. Tratando-se concessão de direito real de uso de área contígua a empreendimento imobiliário, deve ser reconhecida a responsabilidade do condomínio pelo pagamento do preço público pactuado, ainda que o contrato tenha sido firmado somente pelos promitentes compradores, sobretudo porque a existência do contrato administrativo firmado encontra-se averbada na matrícula do imóvel e registrada na convenção condominial. 2. Cabe ao condomínio arcar com o pagamento do preço público devido, devendo promover o rateio entre os proprietários das unidades imobiliárias que o compõem, de forma proporcional a cada fração ideal. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a contraprestação cobrada pela concessão do direito real de uso apresenta natureza jurídica de preço público, razão pela qual se submete ao prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205, caput, do Código Civil. 3. Evidenciado que o condomínio autor foi devidamente notificado a respeito da instauração de processo administrativo para fins de cobrança de débitos relativos ao preço público pactuado, oportunidade em que apresentou recurso administrativo, não há como ser reconhecida a ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. 4. A pretensão de cobrança de débitos relativos a preço público previsto em contrato de concessão de direito real de uso prescreve em 10 (dez) anos. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 174 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva; b) artigo 1.335, §2o, do Código Civil, porque a responsabilidade pelo pagamento do débito deve recair sobre os proprietários de cada uma das unidades imobiliárias, já que o condomínio não se equipara aos proprietários dos imóveis dele integrantes; c) artigos 336, 337, inciso XI, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, pugnando o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no processo administrativo instaurado, onde não teve a oportunidade de se manifestar, o que caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 174 do CTN. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que é decenal o prazo prescricional da contraprestação pela concessão do direito real de uso, que detém natureza jurídica de preço público (AgInt no REsp 1688142/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/8/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1697791/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 14/5/2020; e AREsp 1610103/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 11/2/2020. Também não deve prosseguir as alegadas contrariedade aos artigos 1.335, §2o, do CCB, e 336, 337, inciso XI, e 485, inciso VI, todos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca dos temas, verbis: O Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (ID 8393217), firmado entre o DISTRITO FEDERAL, a Associação de Promitentes Compradores do Edifício Brasília Office Tower e a MBR Engenharia Ltda apresenta o seguinte objeto “áreas contíguas ao Bloco “F”, Quadra 02, SHIN- Brasília/DF, com áreas de 5.383,11m2, de avanço em subsolo, 1.058,36m2, em nível de solo para torre de circulação vertical e 1.199,05m2, de avanço em espaço aéreo, conforme especifica a Planta de Situação/Locação do projeto de arquitetura aprovado pela Administração Regional de fls. 918 e a Justificativa da Inexigibilidade de Licitação de fls. 1162, que integram o processo acima referenciado”. A cláusula 7.1 do contrato também indica com clareza que a obrigação de suportar os custos financeiros do contrato, é de responsabilidade dos adquirentes do imóvel: Cláusula Sétima (...) 7.1 – As Concessionárias se obrigam a: (...) II – Sub-rogar seus direitos e obrigações aos adquirentes das unidades imobiliários (...) Nesse sentido, conquanto o condomínio/apelante não tenha figurado como signatário do contrato, já que foi constituído após a assinatura do acordo, e tem como função a administração das áreas comuns do empreendimento imobiliário é certo também que é composto pela coletividade dos adquirentes das unidades imobiliárias autônomas, que, por força de contrato, são obrigadas a arcar com as despesas descritas no CCDRU. Ao examinar a questão, a d. Magistrada sentenciante, deixou assim consignado: Verifica-se que o autor não firmou o contrato que originou a cobrança (ID 21910269) e como destacou o réu isso não seria possível, pois o autor só foi constituído posteriormente. A princípio tem-se que o contrato vincula apenas as partes contratantes não existindo no direito vigente “sucessão natural”, como alegado pelo réu, portanto, deveria ter sido consignado expressamente no contrato que após a constituição do condomínio esse seria o responsável pelo pagamento do preço público pelo uso de imóvel público, o que não ocorreu. Contudo, verifica-se que o condomínio, além da competência de administrar as áreas comuns (como alegado pelo autor) e composto pelos condôminos, que efetivamente usufruem do espaço público sem a devida contraprestação, portanto, está evidenciado que o autor tem sim legitimidade para responder pela dívida cobrada. Com efeito, tendo em vista que o condomínio, em sua essência é composto pelo conjunto dos adquirentes dos imóveis, que possuem a obrigação contratual de pagar ao DISTRITO FEDERAL, valores inerentes à própria construção edificada, imperioso reconhecer a responsabilidade do ora apelante, em relação ao adimplemento do débito cobrado. O DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões pontuou que “está equivocada a tese do autor/recorrente que vincularia o objeto do contrato apenas às unidades autônomas, já que existem áreas que são de uso comum, sendo certo que o contrato não faz discriminação individual de áreas, remetendo ao condomínio a responsabilidade pelo pagamento do preço público nos termos da sub-rogação prevista no contrato e na lei (cláusulas 5a e 6a e artigo 7o LC 755/2008)”. De fato, o condomínio autor deve ser responsabilizado pelo pagamento do preço público devido, cabendo a ele promover o rateio entre os proprietários das unidades imobiliárias que compõem proporcionalmente cada fração ideal. Portanto, não se encontra configurada qualquer violação ao artigo 1.335, §2o, do CC, e artigos 336, 337, inciso XI e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil O condomínio autor afirmou, ainda, que não lhe foi oportunizada o exercício regular do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo. No entanto, da análise dos autos, constata-se que o réu foi devidamente notificado a respeito da instauração do processo administrativo para cobrança do débito (ID 8393222), oportunidade em que apresentou recurso administrativo (ID 8393225). É de se verificar, portanto, que ao autor foi devidamente assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa, de modo que, também quanto a este aspecto, não merece prosperar a pretensão recursal. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar cláusula contratual e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015